Tribunal: STF
Processo: HC 223691
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Monitoramento em presídios federais. Escuta ambiental. Alegação de afronta ao direito de defesa. Não ocorrência. 3. Medida proporcional e necessária. 4. Diligência que só se aplica aos presídios federais de segurança máxima. 5. Agravo regimental desprovido.